Tribunal: TJES
Processo: 5027095-97.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027095-97.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALINE DOMINGOS DA CRUZ
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5027095-97.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
ALINE DOMINGOS DA CRUZ.

RECORRIDO
: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. COBRANÇA EM DUPLICIDADE DE BAGAGENS JÁ PAGAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE REEMBOLSO ADMINISTRATIVO NÃO COMPROVADA PELA COMPANHIA AÉREA. MERO "
PRINT
" DE TELA SISTÊMICA SEM FORÇA PROBATÓRIA DE QUITAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO E MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, na qual a parte autora alega que, em viagem de retorno urgente da Europa ao Brasil (motivado por grave estado de saúde de sua mãe), foi compelida a pagar novamente por bagagens que já haviam sido quitadas antecipadamente, sob pena de não embarcar. Relata que a ré prometeu reembolso administrativo que jamais ocorreu.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo o dano moral no valor de R$2.000,00.

3. Recurso interposto pela parte autora pleiteando a restituição em dobro do valor pago indevidamente e a majoração do quantum indenizatório a título de danos morais.

4. Na hipótese, tenho que a recorrida não se desincumbiu do ônus de provar o fato extintivo do direito autoral (art. 373, II, CPC). A apresentação de simples captura de tela (
print
) de sistema interno da empresa, indicando um agendamento de reembolso, não constitui prova de pagamento ou de crédito efetivo na conta da consumidora, especialmente quando esta colaciona extratos bancários que demonstram a ausência do estorno (id. 16983232). No que tange à dobra, o STJ, no julgamento do EAREsp 600663/RS, fixou a tese de que a restituição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) independe da prova de má-fé, bastando que a conduta do fornecedor seja contrária à boa-fé objetiva, o que se verifica no caso diante da cobrança indevida de serviço já pago e da falsa promessa de estorno.

5. Quanto ao dano moral, o valor fixado na origem revela-se irrisório diante das circunstâncias do caso. A falha na prestação do serviço ocorreu em momento de extrema vulnerabilidade psicológica da passageira, que regressava ao país para acompanhar genitora hospitalizada após um AVC. A conduta da ré, ao criar obstáculos financeiros indevidos no momento do embarque e falhar na solução administrativa posterior, extrapola o mero aborrecimento. Majorado o
quantum
para
R$4.000,00
, valor que melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico-punitivo da medida, sem gerar enriquecimento sem causa.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e:
a) Condenar
a ré à restituição em dobro da quantia de € 360,00 (trezentos e sessenta euros), convertidos pelo câmbio da data do desembolso, com incidência exclusiva da taxa SELIC a contar do desembolso e
b) Majorar
a indenização por danos morais para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, com incidência exclusiva da taxa SELIC a partir desde o arbitramento.

7. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)